Tribunal: CARF
Processo: 16682.902580/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902580/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.099 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2020
Recorrente
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-76.093 – 11a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 029231028, emitido em 01/08/2012, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902580/2012-
2-21
3a Câma
3a Câma
DA
DA
MAS
MAS DE
DE
puração: 0
puração: 0
ENSAÇÃO
ENSAÇÃO
DITO. OB
DITO. OB
Para faz
Para faz
exist
exist
p
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902580/2012-21

intermédio do qual foi não homologada a compensação declarada no PER/DCOMP no
27640.92934.310309.1.3.04-0381, em razão da ausência de saldo reconhecido do pagamento
informado como gênese do crédito para a compensação pretendida.
Na referida Declaração de Compensação, objeto do PER/DCOMP no
27640.92934.310309.1.3.04-0381, o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior do
tributo Cofins - Cumulativa (código de receita 2172), período de apuração 31/03/2004, no valor
de R$ 1.254.502,52, sendo este o valor do crédito pleiteado.
Nessa declaração, referido crédito pleiteado foi utilizado para compensar 04
(quatro) débitos do tributo Cofins Não-Cumulativa.
Encontram-se apensados aos presentes autos, o Processo de Cobrança no
16682.902.672/2012-10, para tratamento dos débitos compensados pela Recorrente.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
27640.92934.310309.1.3.04-0381, relativa a crédito de Pagamento Indevido e/ou a
Maior (PGIM) de Cofins, no valor originário na data da transmissão de R$
1.254.502,52, recolhido, mediante DARF.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico o direito creditório não foi
reconhecido com o fundamento de que a contribuinte não apresentou os documentos
comprobatórios, confira-se:
O CONTRIBUINTE NÃO RESPONDEU AO TERMO DE INTIMAÇÃO DE 30/05/2012.
O
DOSSIÊ
DESTA
INTERVENÇÃO
SE
ENCONTRA
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 16682.720671/2012-41.
O processo acima referido contém relatório que envolve as declarações de
compensação - DComp encaminhadas pela interessada, nas quais os créditos
pretendidos decorrem de pretensos pagamentos a maior das Contribuições para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e para o Programa de Integração Social
(Pis), regime não-cumulativo, representados pelos códigos de receita 5856 e 6192,
assim descrito (Fls.279/347):
Através do Termo de Intimação Fiscal de 30/05/2012, o contribuinte acima identificado
foi intimado pessoalmente a apresentar no prazo de 20 (vinte) dias os documentos e
informações necessários para a comprovação da existência dos direitos creditórios
alegados.
O prazo se esgotou em 19/06/2012 e até a presente data a empresa não apresentou
resposta à intimação nem solicitou prorrogação de prazo.
Tendo em vista a ausência dos atributos de liquidez e certeza necessários à
comprovação do direito alegado, e com base no art. 170 do CTN e art. 65 da IN RFB
no900/2008, abaixo descritos, não há como se reconhecer os créditos alegados.
(...)
Em 29/06/2012 foi encerrada a análise das dcomp acima relacionadas no sistema
Sief/per/dcomp, concluindo-se pela inexistência de crédito.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 02/06, tecendo seus argumentos conforme segue.
Inicialmente, a contribuinte alega tempestividade e faz breve resumo dos fatos
ocorridos.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902580/2012-21

No mérito, alega que realizou verificação dos cálculos e constatou pagamento a
maior que o devido:
Ora, é notório que DCOMPs transmitidos devem refletir a natureza e origem dos
créditos objeto de compensação caso contrário perde-se o sentido do pleito em
comento.
Conforme verifica-se nos DARFs pagos em 15/04/2004 no código 2172 a COFINS
recolhida nos valores de R$ 14.765,86, 473.654,86 e R$ 1.254.502,52 foi calculada sem
levar em consideração as retenções efetuadas pela Petróleo Brasileiro S.A -
PETROBRÁS, haja visto tratar-se do ano em que as sociedades de economia mista
foram elencadas no rol de empresas responsáveis pela retenção na fonte por força do
artigo 34 da Lei n° 10.833/03, bem como no erro de interpretação quanto as regras de
preços predeterminados relativos aos contratos superiores a 1 (um) ano firmados
anteriormente a 31 de outubro de 2003, com a referida entidade, em conformidade ao
disposto na Instrução Normativa SRF n° 468/04.
E diante de tal situação, demonstra o valor do crédito:
Dessa forma, sendo devida a importância de R$ 355.705,38, a título de
COFINS cumulativa (2172-1) a mesma foi compensada com o crédito
decorrente do DARF no valor de R$ 473.654,86, remanescendo a importância
de R$ 117.949,48 cujo somatório com os demais DARFs pagos resultam no
seguinte crédito:
Por fim, solicita seja reconhecido o seu direito creditório, bem como seja
homologado o pedido de compensação.
Pelo exposto, demonstrado a insubsistência e improcedência do Despacho
Decisório fundamentado pelo não reconhecimento do crédito original, requer
que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para reconhecer
o crédito, visto que os 3 (três) DARFs aqui mencionados não encontram-se
vinculados a quaisquer débitos que não sejam os decorrentes da DCOMP em
tela e indispensáveis ao reconhecimento do direito creditório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 11a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, nos termos do
relatório e voto do relator, conforme Acórdão no 14-76.093, datado de 08/02/2018, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2004
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
Nos pedidos de repetição de indébitos e de compensação é do contribuinte o ônus de
demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório. No âmbito do Processo
Administrativo Fiscal a prova documental deve ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o
preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de
1972.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde defende a comprovação do direito creditório pleiteado, oriundo de pagamento a
maior da Cofins, em decorrência de não consideração, no cálculo desse tributo, de retenções na
fonte efetuadas pela Petrobrás, bem como de erro de interpretação quanto às regras de preços
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902580/2012-21

predeterminados relativas aos contratos superiores a 1 (um) ano firmados anteriormente a
31/10/2003 com a referida entidade.
A Recorrente encerra seu Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
IV – DO PEDIDO
16. Diante de todo o exposto, a Recorrente requer que o presente Recurso
Voluntário seja conhecido e, no mérito, provido, para que reconhecer o direito
creditório, visto que os 3 (três) DARFs aqui mencionados não se encontram
vinculados a quaisquer débitos que não sejam os decorrentes da DCOMP em tela e
indispensáveis ao reconhecimento do direito creditório.
17. Caso V. Exas. entendam pela subsistência da presente cobrança, a
Recorrente requer a imediata baixa em diligência do caso em tela a fim de restar
demonstrado o seu direito creditório.

Termos em que,
Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
A Recorrente alega que os valores de Cofins recolhidos para o período de
apuração 03/2004 foram apurados sem levar em consideração as retenções efetuadas pela
Petrobrás, por se tratar do ano em que as sociedades de economia mista foram elencadas no rol
de empresas responsáveis pela retenção na fonte, por força do art. 34 da Lei no 10.833, de
29/12/2003.
Diz também que houve erro de interpretação quanto às regras de preços
predeterminados relativos aos contratos superiores a 1 (um) ano firmados anteriormente a
31/10/2003 com a referida entidade, em conformidade com o disposto na Instrução Normativa
SRF no 468, de 08/11/2004, posteriormente revogada pela Instrução Normativa SRF no 658, de
04/07/2006.
Assim, afirma que o presente caso envolve crédito decorrente de receitas
referentes a contratos e/ou propostas firmados antes de 2003, os quais, em que pese terem tido o
tratamento não cumulativo (9,25%), possuem natureza cumulativa (3,65%), em consonância com
a Instrução Normativa SRF no 658, de 2006, que dispõe acerca do PIS e da Cofins incidentes
sobre receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31/10/2003.
Para demonstrar o cálculo de seu crédito, apresenta os seguintes dados:
[...]
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902580/2012-21

10. Dessa forma, sendo devida a importância de R$ 355.705,38 a título de
COFINS cumulativa (2172-1), a mesma foi compensada com o crédito decorrente do
DARF no valor de R$ 473.654,86, remanescendo a importância de R$ 117.949,48
cujo somatório com os demais DARFs pago resultam no seguinte crédito:
R$ 117.949,48 + R$ 14.765,86 + R$ 1.254.502,52 = R$ 1.387.217,86
[...]
Afirma que está demonstrado, de forma inconteste, que a presente cobrança é
indevida. Todavia, tendo em vista que o Acórdão recorrido julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, sob o fundamento de inexistência de junta de prova documental,
entende ser necessária a baixa dos autos em diligência, para comprovação de suas alegações.
Dessa forma, pugna pela realização de diligência fiscal, para que sejam
considerados todos os pontos destacados em seu recurso, indica perito e formula quesitos a
serem respondidos quando da análise dos fatos e provas em sede de diligência, conforme
preconiza o art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.

Aprecio.
Especificamente quanto ao crédito usado na Declaração de Compensação deste
autos, a Recorrente tenta justificar sua origem em retenções na fonte efetuadas pela Petrobrás,
bem como em erro de interpretação quanto às regras de preços predeterminados relativas aos
contratos superiores a 1 (um) ano firmados anteriormente a 31/10/2003 com a referida entidade,
sem, no entanto, apresentar qualquer prova documental a respaldar essas operações, documentos
fiscais a justificá-las e nem memórias de cálculo que permitam conciliar os valores que dariam
base ao pleito creditório destes autos.
Como bem pontuado pela DRJ, caberia à Recorrente apresentar listagens,
registros contábeis, demonstrativos e documentos comprobatórios do pedido, nos quais devem
constar perfeita vinculação entre eles e a precisa identificação dos elementos que alicerçam a
referida petição. Entretanto, a Interessada nada apresentou à Fiscalização no curso da verificação
que antecedeu o indeferimento pelo Despacho Decisório guerreado, deixando de apresentar,
também, no recurso trazido à apreciação da autoridade julgadora.
Dessa forma, em razão da ausência de comprovação do crédito a ser utilizado na
compensação declarada no PER/DCOMP em análise, correta a sua não homologação, visto que o
ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Declaração de Compensação pertence à
Recorrente, encargo esse que lhe foi atribuído legalmente a fim de demonstrar a certeza e
liquidez do pleito creditório, consoante art. 170 do CTN.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta mesma Turma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902580/2012-21

Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para
fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado
pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 3301-007.485, Sessão de 29/01/2020, Relatora: Semíramis de Oliveira
Duro)
No que diz respeito ao pedido de diligência, para confirmar suas alegações, tal
procedimento se mostra inconcebível para a produção de prova que incumbe à Recorrente
apresentar.
Valho-me, neste ponto, dos fundamentos constantes do voto proferida no julgado
cuja ementa foi acima reproduzida, em que a ilustre Conselheira Semíramis de Oliveira Duro,
com sua peculiar didática, esclarece a questão:
A autoridade julgadora administrativa, a teor do art. 18 do Decreto no
70.235/1972, pode determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a
realização de diligências ou perícias, mas somente quando entendê-las necessárias ao
seu convencimento, devendo indeferir as prescindíveis ao julgamento.
Há que se ter em conta, que tais previsões legais não existem com o propósito
de suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais
mantidas controversas.
As diligências voltam-se a resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para
permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a
instauração do litígio às partes componentes da relação jurídica. Já as perícias existem
para fins de que sejam dirimidas questões para as quais se exige conhecimento técnico
especializado, ou seja, matéria impossível de ser resolvida a partir do conhecimento
das partes e do julgador. No caso em comento, não há que se falar em realização de
diligência ou perícia para produção da instrução processual, já que o contribuinte
deixou, sem motivos, de apresentar as provas no momento oportuno. Não o fez sequer
em recurso voluntário.
Consequentemente, com fundamento no art. 16 do Decreto no 70.235/72,
descabe qualquer pedido de diligência e perícia. Não cabe à autoridade julgadora
diligenciar ou determinar a realização de perícia para fins de, de ofício, promover a
produção de prova da legitimidade do crédito alegado pelo contribuinte.
De se ressaltar, outrossim, que o fato de o processo administrativo ser
informado pelo princípio da verdade material, em nada macula tudo o que foi até aqui
tratado. É que o referido princípio se destina à busca da verdade, mas isto num cenário
dentro do qual as partes trabalharam proativamente no cumprimento do seu ônus
probatório.
Logo, improcedentes as alegações e solicitações apresentadas no recurso
formulado pela contribuinte.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital